Tribunal: TJDFT
Processo: 0725998-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725998-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO GOMES BEZERRA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada com o objetivo de invalidar contrato de parceria firmado mediante fraude, bem como empréstimo consignado, deferiu parcialmente a tutela a fim de determinar a reserva do valor de R$ 194.741,44 (cento e noventa e quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) da quantia sequestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro. Em suas razões, o recorrente narra ter sido vítima de golpe praticado pelo representante legal da Fênix Assistência Pessoal Eireli, materializado por meio de contrato de parceria rentável, por meio do qual o agravante obrigou-se a contrair empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval S/A. Aduz que, depois de contraído o empréstimo, na sede da Fênix, depositado o montante pelo Banco Daycoval, entregou quase a totalidade do valor àquela empresa para viabilizar a “parceria rentável”. No entanto, tudo não passou de golpe, que, segundo afirma, foi praticado em conluio entre as partes agravadas, do que decorreu lesão a todos os aderentes, consoante apurado em inquérito que tramita no Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro. Argumenta encontrar-se demonstrada a situação de conluio, sobretudo porque o contrato de empréstimo foi firmado na própria sede da Fênix, que atuou como verdadeiro correspondente do Banco Daycoval S/A. Afirma existir vinculação entre os contratos, de forma que a invalidade de um contamina o outro, respondendo o Banco objetivamente pelos danos ocasionados pela fraude perpetrada por sua parceira. Sustenta a incidência do Enunciado no 479, da Súmula do STJ. Requer seja deferida a tutela de urgência postulada perante o juízo agravado, a fim de que se determine a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento perpetrados pelo Banco Daycoval em razão do mútuo concedido. Postula que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade de êxito e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que os descontos realizados mês a mês pela instituição financeira oneram as receitas de que dispõe a entidade familiar para sua subsistência. No entanto, não se afigura provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha a provê-lo para reformar a decisão resistida. Com efeito, observa-se, da narrativa do agravante, que, celebrado o mútuo, o montante correspondente não foi disponibilizado diretamente à “empresa” com a qual realizou o denominado “contrato de parceria rentável”, tendo sido depositado em conta de titularidade do recorrente para somente depois ser transferido à Fênix Assistência Pessoal. A princípio, e em assim ocorrendo, não se parece possível extrair, sem outros elementos de prova, a afirmada relação de interdependência entre as avenças, pois ainda que o recorrente tenha destinado o montante proveniente do mútuo à empresa com quem firmou “parceria”, poderia, em tese, dar outra destinação ao numerário recebido. Além disso, ainda em linha de princípio, não se observa, das provas já coligidas aos autos, elementos suficientes que permitam concluir pela existência de conluio entre as empresas para lesar terceiros. Não parece, por fim, que o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, aplicar-se-ia ao caso sub judice, eis que deflui da narrativa dos fatos que o empréstimo foi contraído pessoalmente pelo agravante, que subscreveu a avença, não tendo, portanto, decorrido de fraude perpetrada por terceiro (fazendo-se passar pelo consumidor lesado). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator